Tribunal: TJES
Processo: 5008776-32.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008776-32.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA PAULUCIO DA SILVA CARRIL e outros

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e por consumidora contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição de valores e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O banco sustenta a regularidade do negócio jurídico, enquanto a autora, em recurso adesivo, busca a majoração do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve prova da autenticidade da contratação; (ii) definir a forma de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro); e (iii) aferir se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura aposta no contrato quando esta for contestada (art. 429, II, CPC). A inércia do banco em produzir prova pericial grafotécnica, aliada à divergência visual das assinaturas, confirma a inexistência de vontade válida. 5. É impositiva a compensação do montante creditado na conta da consumidora para evitar o enriquecimento sem causa, promovendo o retorno das partes ao
status quo ante
(art. 884, CC). 6. A restituição deve ser simples para descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, por configurar conduta contrária à boa-fé objetiva. 7. O desconto indevido de verba alimentar em benefício previdenciário gera dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso e aos precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos e desprovidos. 9. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo réu para 12% sobre o proveito econômico (art. 85, § 11, CPC).

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 85, § 11, e 429, II; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-ES, AC 50006099420228080011; TJ-ES, AC 50003575720248080032.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

e
MARIA PAULUCIO DA SILVA CARRIL,
a
mbos em face da r. sentença que, nos autos da ação declaratória ajuizada pela segunda, acolheu em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento dos valores descontados, de forma obrada a partir de março de 2021 e, ainda, indenizar a autora a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
recorre, sustentando, em síntese, a regularidade da contratação e a disponibilização do numerário, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório e afastamento da devolução em dobro.

Adesivamente,
MARIA PAULUCIO DA SILVA CARRIL
recorre, pleiteando, em essência, a majoração dos danos morais arbitrados, sustentando que o valor fixado é insuficiente diante da gravidade da conduta e do caráter punitivo-pedagógico da medida.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008776-32.2024.8.08.0011

A
PTE/APDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

APELADA: MARIA PAULUCIO DA SILVA CARRIL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

e
MARIA PAULUCIO DA SILVA CARRIL,
a
mbos em face da r. sentença que, nos autos da ação declaratória ajuizada pela segunda, acolheu em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento dos valores descontados, de forma obrada a partir de março de 2021 e, ainda, indenizar a autora a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
recorre, sustentando, em síntese, a regularidade da contratação e a disponibilização do numerário, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório e afastamento da devolução em dobro.

Adesivamente,
MARIA PAULUCIO DA SILVA CARRIL
recorre, pleiteando, em essência, a majoração dos danos morais arbitrados, sustentando que o valor fixado é insuficiente diante da gravidade da conduta e do caráter punitivo-pedagógico da medida.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

A controvérsia central reside na validade do contrato de empréstimo consignado nº 622656338.

O Juízo
a quo
, com acerto, aplicou a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Caberia à instituição financeira demonstrar a autenticidade da contratação, nos termos do art. 429, II, do CPC. Contudo, o Banco limitou-se a acostar cópia de contrato cuja assinatura foi expressamente impugnada pela parte autora e considerada visualmente distinta pelo magistrado sentenciante.

Agrava a situação do Recorrente o fato de que, instado a especificar provas, manteve-se inerte no prazo legal, operando-se a preclusão temporal sobre o direito de produzir perícia grafotécnica.

Nesse cenário, forçoso reconhecer que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório. A fraude na contratação é evidente, não havendo manifestação de vontade válida da consumidora idosa.

Assim, correta a r. sentença que declarou a inexistência do débito.

A sentença determinou, ainda, a compensação do valor de R$ 3.254,91, creditado na conta da autora. Tal medida é impositiva para evitar o enriquecimento sem causa da parte requerente (vedação do art. 884 do Código Civil), uma vez que, anulado o negócio jurídico, as partes devem retornar ao
status quo ante
. Não merece reparo o
decisum
neste ponto.

Quanto à forma de devolução dos valores descontados, o Juízo de origem aplicou corretamente a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no
EAREsp 676.608/RS
.

Não havendo prova cabal de má-fé da instituição financeira desde a origem (dolo), mas configurada a conduta contrária à boa-fé objetiva, a restituição deve ocorrer de forma
simples
para os descontos anteriores a 30/03/2021 e em
dobro
para os posteriores. Veja-se:

(...) 5.
A devolução em dobro dos valores descontados após março de 2021 encontra respaldo no entendimento do STJ (EREsp 1 .413.542/RS), no qual entendeu que a repetição em dobro ocorre na ausência de observância da boa-fé objetiva pelo fornecedor, dispensando a comprovação de má-fé.
6. Os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, verba de natureza alimentar, sem contratação válida, configura situação fática que ultrapassa o mero dissabor, sendo cabível a indenização por danos morais . 7. O valor fixado em R$ 3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes deste Tribunal em casos análogos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006099420228080011, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Acerca do apelo adesivo, é cediço a possibilidade de ocorrência de dano moralem casos de descontos indevidos em benefício previdenciário. Todavia, a quantificação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa da vítima e servindo, simultaneamente, como desestímulo ao ofensor.

Na hipótese, embora reconhecida a falha na prestação do serviço, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de 1º Grau (R$ 3.000,00) mostra-se adequado e suficiente para as peculiaridades do caso concreto. Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - Na hipótese vertente, de fato, sobressai com clareza a ausência de contratação de “seguro”, cujo desconto foi realizado de forma indevida no benefício previdenciário da apelante. Todavia, as peculiaridades do caso concreto denotam para o reconhecimento de que houve tão somente o desconto de uma única parcela de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) no benefício previdenciário da apelante, porém sem a demonstração de maiores desdobramentos negativos em sua esfera jurídica. 2 -
Posta assim a questão, o valor da indenização a título de danos morais fixado no importe de R$ 3 .000,00 (três mil reais), está em consonância com as peculiaridades da causa (potencial ofensivo, prática reiterada da conduta lesiva e capacidade econômica das partes), não importa em quantia excessiva ou irrisória, já que, à luz dos princípios da razoabilidade e a proporcionalidade, preserva o caráter pedagógico e compensatório a que dita rubrica deve estar revestida
. 3 - Recurso desprovido. Sentença mantida. Vitória, 24 de fevereiro de 2025 . RELATORA(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003575720248080032, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Assim, não vislumbro motivos para alterar o valor prudentemente arbitrado pelo magistrado sentenciante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos, mantendo inalterada a r. sentença primeva.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Banco Réu para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido. Deixo de majorar honorários em desfavor da Autora ante a ausência de condenação sucumbencial em seu desfavor na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)